Tribunal: TJDFT
Processo: 0716177-89.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0716177-89.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: ROSELI FARIA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Central Nacional Unimed – Cooperativa Central contra a decisão que deferiu a tutela provisória de urgência consistente no fornecimento do medicamento Avastin (bevacizumabe) ou no custeio das despesas correspondentes à sua aquisição para a autora, ora agravada. A agravante afirma que a probabilidade do direito é inexistente. Sustenta que não há cobertura para a medicação reivindicada. Alega que não cabe a ela discordar das determinações da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS). Acrescenta que não tem a obrigação de cobrir tratamentos que não estejam no rol de procedimentos e eventos em saúde da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS). Avalia que o rol de procedimentos e eventos em saúde da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) é taxativo, de modo que não é possível ampliar as obrigações da operadora sem que ela queira. Cita a Lei n. 9.656/1998 e a Resolução Normativa n. 465/2021 da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS). Argumenta que o fármaco não possui aprovação para a indicação do tratamento e, portanto, trata-se de indicação de medicamento off label (fora da bula). Assegura que agiu dentro de seu exercício regular de direito. Requer a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, pede o provimento do recurso. Preparo efetuado (id 58280133). Brevemente relatado, decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O Relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, caso esta apresente conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois (2) pressupostos cumulativos a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento e o perigo da demora, que não estão presentes no caso em exame. Extrai-se dos autos que a agravada é beneficiária do plano de saúde agravante e possui diagnóstico de adenocarcinoma de cólon EC IV (fígado). O laudo médico informa que a agravada está em tratamento com o medicamento Folfox. No entanto, exames do abdômen realizados em fevereiro de 2024 revelaram progressão dos nódulos hepáticos.[1] O médico que assiste a agravada recomendou o tratamento com o uso do medicamento Avastim associado a Lonsurf (trifluridina e cloridrato de tipiracila) sob o fundamento de que a ANVISA aprovou recentemente a combinação de trifluridina e tipiracila (TAS-102) com bevacizumabe para o tratamento de pacientes com câncer colorretal metastático previamente tratados com quimioterapia à base de fluoropirimidina, oxaliplatina e irinotecano. A segurança e eficácia da combinação foram avaliadas no estudo fase III SUNLIGHT, que randomizou 492 pacientes com câncer colorretal metastático previamente tratados com até dois regimes de quimioterapia e apresentando progressão da doença ou intolerância ao último regime para receberem TAS-102 isoladamente ou em combinação com bevacizumabe. Como resultados, houve benefício significativo em sobrevida global em favor do tratamento combinado (...) A demora ou atraso no recebimento da autortzação do tratamento pode Impactar na sobrevoda da paciente [sic].[2] Verifico que a escolha do tratamento e os eventuais danos decorrentes da falta da terapia foram demonstrados no relatório médico. Observo, também, que houve negativa de fornecimento do fármaco por parte da agravante. A probabilidade do direito da agravada ficou evidenciada em razão de sua necessidade no recebimento do medicamento indicado pelo médico assistente. O perigo de dano foi demonstrado diante da condição de saúde que ela apresenta. O Superior Tribunal de Justiça perfilha o entendimento de que a recusa da operadora do plano de saúde de custear medicamento registrado na Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) e prescrito pelo médico do paciente é abusiva, mesmo que se trate de fármaco off label ou utilizado em caráter experimental, especialmente quando for indispensável para a conservação da vida do beneficiário. Confiram-se julgados do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça sobre o tema: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. MEDICAMENTO ANTINEOPLÁSICO. USO OFF-LABEL. TRATAMENTO DE DOENÇA ONCOLÓGICA COBERTA PELO CONTRATO. RECUSA INDEVIDA. PRECEDENTES. SÚMULAS 7 E 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que as operadoras de plano de saúde possuem o dever de cobertura de fármacos antineoplásicos orais, utilizados em tratamento contra o câncer. 2. A Segunda Seção desta Corte Superior, quando do julgamento dos EREsps n. 1.889.704/SP e 1.886.929/SP, embora tenha firmado entendimento no sentido de que o rol da ANS não pode ser considerado meramente exemplificativo, ressalvou expressamente, o fornecimento dos medicamentos relacionados ao tratamento de câncer. 3. De acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, "é abusiva a recusa do plano de saúde quanto à cobertura de medicamento prescrito pelo médico, ainda que em caráter experimental ou fora das hipóteses previstas na bula (off label), porquanto não compete à operadora a definição do diagnóstico ou do tratamento para a moléstia coberta pelo plano contratado" (AgInt no AREsp n. 2.166.381/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 20/4/2023). (...) (AgInt no AREsp n. 2.462.893/MT, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 17/4/2024.) AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. RECUSA DE COBERTURA DE MEDICAMENTO E EXAME PARA TRATAMENTO DE CÂNCER. DEVER DE COBERTURA DE MEDICAMENTO REGISTRADO NA ANVISA E PRESCRITO PELO MÉDICO ASSISTENTE. ACÓRDÃO ALINHADO À JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA N. 83/STJ. DANOS MORAIS. REVISÃO. SÚMULA N. 7 DO STJ. (...) 2. No âmbito do REsp n. 1.733.013/PR, a Quarta Turma firmou o entendimento (posteriormente ratificado pela Segunda Seção no julgamento dos EREsp n. 1886929 e EREsp n. 1889704) de que o rol de procedimento da ANS não pode ser considerado meramente exemplificativo. Em tal precedente, contudo, fez-se expressa ressalva de que a natureza taxativa ou exemplificativa do aludido rol seria desimportante à análise do dever de cobertura de medicamentos para o tratamento de câncer, em relação aos quais há apenas uma diretriz na resolução da ANS. 3. É abusiva a recusa da operadora do plano de saúde de custear a cobertura do medicamento registrado na Anvisa e prescrito pelo médico do paciente, ainda que se trate de fármaco off label, ou utilizado em caráter experimental, especialmente quando for imprescindível à conservação da vida do beneficiário. (...) (AgInt no REsp n. 1.963.678/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 12/4/2024.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM DANOS MORAIS. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO OFF LABEL. TUTELA DE URGÊNCIA. ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. REQUISITOS. PRESENTES. VALOR DA MULTA E PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA DECISÃO. ADEQUADOS. ART. 537 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A concessão da tutela de urgência dependerá da existência indissociável de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme disposto no art. 300 do CPC; requisitos presentes no caso concreto. 2. A recusa de custear a cobertura do medicamento registrado na ANVISA e prescrito pelo médico da paciente se mostra abusiva, mesmo que se trate de um fármaco off-label, sobretudo quando a utilização desse medicamento é essencial para garantir a vida e a saúde da paciente. (...) (Acórdão 1840551, 07444250220238070000, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/3/2024, publicado no DJE: 12/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Registro que o objeto da prestação dos serviços prestados pela agravante está diretamente ligado aos direitos fundamentais à saúde e à vida, os quais demandam tratamento preferencial e que não podem ser negligenciados. Afigura-se de boa cautela, ao menos neste momento processual, manter a decisão agravada, que ponderou adequadamente as circunstâncias da causa. Os argumentos da agravante não são capazes de infirmar os fundamentos da decisão agravada, razão por que não se vislumbra a probabilidade de provimento recursal. Ausente esta, desnecessário falar em perigo da demora, pois são requisitos cumulativos. Ante o exposto, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo e recebo o agravo de instrumento somente no efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. À agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília, 24 de abril de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] id 191194049 dos autos originários [2] id 191194049 dos autos originários